Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO (ART. 922, CPC). APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que homologou acordo de parcelamento de débito alimentar e extinguiu o processo de execução, ajuizado por duas menores representadas por sua genitora, em desfavor do alimentante.
2. As partes celebraram transação prevendo o pagamento parcelado da dívida alimentar e requereram a suspensão da execução até a quitação integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento de débito alimentar, com requerimento conjunto das partes para suspensão da execução, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A homologação judicial de acordo de parcelamento em execução de alimentos deve ensejar a suspensão do processo até a quitação integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, e não sua extinção.
5. A resolução definitiva do processo (CPC, art. 487) compromete a efetividade da execução alimentar e impede a retomada do rito da prisão civil em caso de inadimplemento.
6. A jurisprudência do TJDFT consolidou o entendimento de que a celebração de acordo de parcelamento não configura novação nem quitação da dívida, devendo o processo permanecer suspenso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
"1. O acordo de parcelamento de débito alimentar homologado judicialmente enseja a suspensão da execução até o pagamento integral da dívida, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção do processo antes da quitação inviabiliza a retomada do rito da prisão civil em caso de descumprimento, comprometendo o direito do credor à efetividade da tutela alimentar."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 487, III, "b", 528, § 7o, 921, V, e 922; ECA, arts. 1o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1209858, 1728576 e 1000580.